Tribunal: TJSP
Processo: 1004419-97.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. Compra e venda de veículo usado coligada a contrato de financiamento bancário em que o bem figura como garantia. Vício redibitório. Desgaste natural. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da corré. Veículo usado adquirido com cerca de nove anos de uso. Parte autora que não

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. Compra e venda de veículo usado coligada a contrato de financiamento bancário em que o bem figura como garantia. Vício redibitório. Desgaste natural. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da corré. Veículo usado adquirido com cerca de nove anos de uso. Parte autora que não cumpriu com o dever de cautela ao não conduzir o bem a uma análise por profissional de sua confiança. Risco do negócio assumido. Ausência de conduta ilícita ensejadora do dever de indenizar das rés. Sentença reformada. Recurso provido.